Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: civil. tributário. Obrigação de fazer. Venda de imóvel. Contrato de promessa de compra e venda. Falta de transferência. Inadimplência. Iptu. Execução fiscal. Promitente vendedor. Dívida propter rem. Indenização. Dano moral.
I. Caso Em Exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por promitente vendedor contra compradores de imóvel, sob alegação de inadimplemento da obrigação de transferir a titularidade e quitar débitos de IPTU, o que ensejou a inscrição de seu nome em dívida ativa e protestos cartorários. A sentença julgou procedentes os pedidos, com condenação dos réus à transferência cadastral, quitação dos débitos e indenização por danos morais.
II. Questão Em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os promitentes compradores são responsáveis pelos débitos de IPTU vencidos após a imissão na posse; (ii) verificar se a omissão dos réus em regularizar o imóvel e quitar os tributos ocasionou dano moral indenizável; (iii) aferir se subsiste obrigação de fazer quando já cumprida a transferência da titularidade.
III. Razões De Decidir
3. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, têm natureza jurídica propter rem e, por isso, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional.
4. Os tributos cuja hipótese de incidência é a propriedade ou posse de imóvel têm natureza propter rem, transferindo-se automaticamente ao adquirente a responsabilidade pelo seu pagamento, nos termos do art. 130 do CTN.
5. O excesso de tempo em que o nome permanece inscrito na dívida ativa e o ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Pública do Distrito Federal causa considerável sofrimento, que ultrapassa o mero dissabor e abalos à imagem e à credibilidade, os quais devem ser indenizáveis.
6. O cumprimento de um dos pedidos pelo réu no curso da demanda configura hipótese de reconhecimento do pedido e não de perda de objeto. Vê-se que a pretensão já estava posta, o réu apenas se antecipou a eventual sentença desfavorável e retirando qualquer interesse em resistir à pretensão, de modo que não se pode falar em perda de objeto.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O adquirente de imóvel por cessão de direitos é responsável pelos débitos de IPTU vencidos após a posse, em razão da natureza propter rem do tributo. 2. A inscrição indevida do nome do alienante na dívida ativa em razão da omissão do comprador enseja reparação por danos morais in re ipsa.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 130 e 131; CPC, art. 487, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1073846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.12.2009; TJDFT, Acórdão 1274329, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, DJe 26.08.2020; TJDFT, Acórdão 1117557, 20160410093762APC, Rel. Carlos Rodrigues, DJe 21.08.2018; TJDFT, Acórdão 1082064, 07050197820178070001, Rel. José Divino, DJe 20.03.2018.